Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019645-40.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: JOSE MARTINS PINHO E OUTRA
AGRAVADA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ARBITRAL E DE LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL – INAPLICABILIDADE – RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA SENTENÇA ARBITRAL – ART. 31 DA LEI No 9.307/96 E ART. 506 DO CPC – REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO REGULAR – PROPRIEDADE JÁ CONSTITUÍDA E OPOSTA ERGA OMNES – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS POSSUIDORES – PLANTIO POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO – ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – REINTEGRAÇÃO EFETIVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não se estendem à parte agravada, terceira estranha à convenção arbitral, os efeitos da sentença proferida em procedimento arbitral, conforme estabelece o art. 31 da Lei no. 9.307/96 e o art. 506 do CPC, sendo incabível a pretendida expansão subjetiva da coisa julgada.
A alienação fiduciária em garantia foi regularmente constituída e registrada anteriormente à averbação da existência de ação anulatória, conferindo-lhe presunção de legitimidade e eficácia contra terceiros, nos termos da Lei no. 9.514/97, arts. 26 e 27.
A consolidação da propriedade fiduciária observou integralmente os requisitos legais, não havendo qualquer elemento que comprometa sua higidez, conforme sentença de improcedência proferida pelo Juízo de São Paulo.
O plantio realizado pelos agravantes após a consolidação da propriedade fiduciária e com pleno conhecimento da perda da posse descaracteriza a boa-fé, afastando a incidência da regra do art. 1.255 do Código Civil e inviabilizando a pretensão de retenção ou indenização por acessão.
A efetiva reintegração da agravada na posse, sem cultivo no imóvel à época, esvazia o risco de dano irreparável, não se verificando os requisitos autorizadores da tutela recursal.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019645-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ARBITRAL E DE LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL – INAPLICABILIDADE – RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA SENTENÇA ARBITRAL – ART. 31 DA LEI No 9.307/96 E ART. 506 DO CPC – REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO REGULAR – PROPRIEDADE JÁ CONSTITUÍDA E OPOSTA
ERGA OMNES
– AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS POSSUIDORES – PLANTIO POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO – ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL – REINTEGRAÇÃO EFETIVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Não se estendem à parte agravada, terceira estranha à convenção arbitral, os efeitos da sentença proferida em procedimento arbitral, conforme estabelece o art. 31 da Lei no. 9.307/96 e o art. 506 do CPC, sendo incabível a pretendida expansão subjetiva da coisa julgada.

A alienação fiduciária em garantia foi regularmente constituída e registrada anteriormente à averbação da existência de ação anulatória, conferindo-lhe presunção de legitimidade e eficácia contra terceiros, nos termos da Lei no. 9.514/97, arts. 26 e 27.

A consolidação da propriedade fiduciária observou integralmente os requisitos legais, não havendo qualquer elemento que comprometa sua higidez, conforme sentença de improcedência proferida pelo Juízo de São Paulo.

O plantio realizado pelos agravantes após a consolidação da propriedade fiduciária e com pleno conhecimento da perda da posse descaracteriza a boa-fé, afastando a incidência da regra do art. 1.255 do Código Civil e inviabilizando a pretensão de retenção ou indenização por acessão.

A efetiva reintegração da agravada na posse, sem cultivo no imóvel à época, esvazia o risco de dano irreparável, não se verificando os requisitos autorizadores da tutela recursal.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019645-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSE MARTINS PINHO E OUTRA

AGRAVADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE MARTINS PINHO e OUTRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juiz de Direito
Glauber Lingiardi Strachicini
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse processo originário no. 1000133-41.2025.8.11.0107, o qual indeferiu o
“pedido de revogação da tutela liminar formulado pelos réus em sua petição ratificadora, mantendo a decisão liminar de reintegração de posse”
(sic).

A parte recorrente sustenta a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que é a segunda tentativa de obter a reforma da medida liminar, sendo que a primeira foi rejeitada por ausência de análise prévia pelo juízo
a quo; a
pós a apresentação de contestação com requerimento expresso de revogação da liminar, houve indeferimento genérico, sem enfrentamento das alegações de defesa, o que motivou o presente recurso.

Sustentam que o direito à posse alegado pela parte recorrida decorre de alienação fiduciária de bem litigioso, realizada quando já existia ação judicial em curso que questionava a titularidade do domínio.

Aduzem que o imóvel objeto da lide possui cadeia dominial viciada e que sua aquisição, pela agravada, ocorreu com plena ciência da existência de litígio judicial anterior, circunstância que atrai a aplicação da regra de expansão subjetiva dos efeitos da coisa julgada, conforme previsto nos artigos 42, § 3o, do CPC/73 e 109, § 3o, do CPC/2015.

Mencionam a anterior Ação de no. 0000440-32.2013.8.11.0107, bem como ao compromisso arbitral firmado pelas partes litigantes, que resultou em sentença arbitral com autoridade de coisa julgada, reconhecendo a nulidade dos negócios jurídicos celebrados por procurador sem poderes após o falecimento do outorgante.

Afiançam que a agravada descuidou de diligências mínimas exigíveis ao adquirir propriedade rural em litígio judicial, especialmente pela ausência de obtenção de certidões judiciais que evidenciassem a existência de demandas pendentes, o que lhe retira a condição de terceiro de boa-fé.

Defendem que há demandas judiciais conexas ou de natureza prejudicial que recomendariam a suspensão da ação possessória originária, notadamente a Ação Anulatória de no. 1001177-12.2024.8.26.0011, proposta perante a 17a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, em que se impugna a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária; a existência de Ação de Embargos de Terceiro de no. 1000321-68.2024.8.11.0107, promovida pela empresa Premium Negócios Imobiliários Ltda., que também impugna a consolidação da propriedade em favor da agravada.

Afirmam que há lavoura de milho em desenvolvimento no imóvel, com colheita prevista para meados de julho de 2025, conforme ata notarial anexada aos autos, a qual caracteriza acessão artificial de boa-fé e que, nos termos dos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil, têm direito à retenção do bem até o recebimento da indenização pelas benfeitorias; afirmam que eventual reintegração antes da colheita implicaria em prejuízo irreversível, agravado pelo fato de estarem em recuperação judicial, conforme processo no. 1000340-50.2019.8.11.0107.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão que deferiu a reintegração de posse, ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da ordem até agosto de 2025. Em último caso, postulam o reconhecimento da nulidade da decisão liminar e sua substituição por nova manifestação judicial que aprecie integralmente os argumentos da defesa.

Com essas razões, pleiteiam o provimento do recurso e a cassação da liminar de reintegração de posse.

Preparo recolhido juntamente com a manifestação Id. 293748368.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 17/06/2025, conforme na decisão monocrática Id. 294103862.

A parte agravante interpôs agravo interno no Id. 294154358, com pedido de tutela antecipação de tutela, sendo
indeferido
o pedido de liminar na decisão monocrática Id. 295683877, datada de 27/06/2025, a qual manteve a decisão monocrática anterior.

Contraminuta da agravada Eco Securitizadora no Id. 299018354, assinalando a correção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que impossível discutir propriedade em ação de reintegração de posse.

Diz que há plena propriedade de sua parte, havendo conluio da parte agravante com outra parte em outra demanda para lhe prejudicar os efeitos da sentença homologatória arbitral não se estendem à demanda originária, produzindo apenas efeitos
inter partes
, sem prejudicar terceiros, além de que o registro da alienação fiduciária é anterior (10/07/2013) ao registro da ação anulatória (09/05/2014).

Afirma que é óbvio que as diligências de sua parte
“para averiguar existência de alguma pendência que recaísse sobre o imóvel de matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT, foram anteriores à referida data (29.05.2013) e não apontaram qualquer ônus que indicasse a impossibilidade de realização da operação”
(sic).

Assevera que
“a alienação fiduciária em garantia foi devidamente registrada na matrícula do imóvel e se revestiu de todas as exigências legais, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito, pleno, válido e eficaz, o qual deve ser prestigiado pelo Poder Judiciário”
, sendo
“que a Agravada ECO SECURITIZADORA, enquanto terceira de boa-fé, não pode ser prejudicada por suposto vício do negócio jurídico discutido por PREMIUM e os Agravantes JOSÉ PINHO e ANGELITA PINHO e, muito menos, por decisão exarada por juízo arbitral que, indiscutivelmente, não detém competência para decidir acerca da relação jurídica discutida nestes autos”
(sic).

Elucida que
“não há qualquer fundamento para considerar qualquer uma das outras demanda como uma questão prejudicial externa, ainda mais se considerarmos a improcedência da primeira (doc. 10), ou mesmo a negativa da liminar requerida nos Embargos de Terceiro no 1000321-68.2024.8.11.0107, em trâmite perante esta Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT”
(sic).

Relata que a parte recorrente tinha
“pleno conhecimento de que a propriedade do imóvel de matrícula no 316 do CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT era da ECO SECURITIZADORA desde dezembro/ 2024, a plantação realizada em fevereiro de 2025 se deu em má-fé, visando prolongar a posse sobre o bem em futura ação judicial, como estão fazendo agora”
, além de que
“já foi reintegrada na posse do referido imóvel em 09.07.2025, o qual não possuía mais qualquer plantação, inexiste qualquer probabilidade do direito dos Agravantes, razão pela qual o Agravo de Instrumento deve ser integralmente desprovido”
(sic).

No mais, pontua que inexiste o
periculum in mora
alegado ao argumento da recorrente de se assegurar o direito de colheita. Pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 299265386.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 300142357, aduzindo a desnecessidade de sua intervenção no feito.

Manifestação juntada pela parte recorrente no Id. 301473862, juntamente de documentos pertinentes, visando demonstrar que houve inegável ilegalidade da adjudicação/quitação do imóvel objeto da alienação fiduciária por parte da agravada.

O feito foi inicialmente pautado para a sessão virtual dos dias 30/07 a 01/08/2025, sendo o mesmo adiado para julgamento conjunto com recurso conexo (RAI no. 1020136-47.2025.8.11.0000), conforme despacho Id. 303859394.

Ambas as partes manifestaram interesse em realizar sustentação oral nas peças Ids. 304313355 e 304489899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
José Martins Pinho
e
Angelita Stieven Pinho
interpuseram o presente instrumental, visando infirmar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização, processo no. 1000133-41.2025.8.11.0107, ajuizada por
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A
, por meio da qual foi deferida medida liminar para reintegração da parte autora recorrida na posse do imóvel de matrícula no. 316 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT, com fixação de prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação coercitiva.

Em suma, os agravantes sustentam que a decisão agravada, que determinou a reintegração de posse do imóvel rural “Fazenda Santa Catarina” à agravada, carece de plausibilidade jurídica e deve ser reformada, pois esta não detém domínio válido sobre o bem em razão de coisa julgada arbitral que reconheceu a nulidade da aquisição e cuja eficácia se estende à agravada por força dos arts. 109, § 3o, do CPC/2015 e 42, § 3o, do CPC/73, visto que adquiriu, mediante alienação fiduciária, coisa já litigiosa, sem adotar as cautelas mínimas exigidas pela jurisprudência do STJ; aduzem existir questões prejudiciais externas — ações anulatória do procedimento de consolidação extrajudicial e de embargos de terceiro — que, se procedentes, invalidarão o título possessório da agravada, impondo a suspensão da liminar; afirmam ainda que, de boa-fé, realizaram plantio de milho anterior à citação, configurando acessão artificial que lhes confere direito de retenção e indenização pelas benfeitorias, cujo prejuízo, caso haja reintegração imediata, será severo, especialmente por estarem em recuperação judicial; alegam, por fim, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de efeito suspensivo, seja para cassar a liminar, seja subsidiariamente para prorrogar o prazo de desocupação até a colheita.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000133-41.2025.8.11.0107.

AUTOR(A): ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO AS

REU: JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

VISTOS.

Trata-se de
ação de reintegração de posse
ajuizada por ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A em razão do inadimplemento de obrigações fiduciárias relativas ao imóvel rural matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT. A autora alega que, após o esgotamento do procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997, consolidou a propriedade fiduciária em seu nome, estando os réus na posse injusta do bem.

Foi concedida liminar de reintegração de posse.

A terceira interessada Premium Negócios Imobiliários Ltda. apresentou embargos de declaração, alegando legitimidade para integrar o polo passivo em razão de ação declaratória de nulidade da cadeia dominial do imóvel, além de suscitar inépcia da inicial e nulidade do título aquisitivo da autora com base em sentença arbitral. Os réus, por sua vez, protocolaram contestação e petição ratificadora, reiterando pedido de revogação da tutela liminar sob alegação de vícios no procedimento de consolidação fiduciária.

O Eg. TJMT, diante da supressão de instância, não reconheceu do recurso de agravo de instrumento interposto (id. 194220033).

Pois bem.

No tocante à legitimidade da empresa Premium, verifica-se que a terceira interessada fundamenta seu interesse na existência de ação declaratória de nulidade da cadeia dominial do imóvel, bem como em sentença arbitral que reconheceu a nulidade da compra e venda realizada pelos réus. No entanto, verifica-se dos autos que a Premium não detém, atualmente, posse ou propriedade do imóvel objeto desta ação, tampouco figura como parte interessada no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, que se deu em 2013, com registro regular.

Ademais, a sentença arbitral invocada pela Premium produz efeitos apenas entre as partes que participaram do procedimento arbitral, não atingindo terceiros de boa-fé, como é o caso da autora, que adquiriu a propriedade fiduciária mediante registro público regular (Lei 9.307/1996, art. 31). Assim, não se reconhece a legitimidade da Premium para integrar o polo passivo da presente ação.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela Premium, não se vislumbra obscuridade, contradição ou omissão na decisão liminar, estando os fundamentos expostos de forma clara e suficiente, razão pela qual não os acolho (CPC, art. 1.022).

No que se refere ao pedido de revogação da tutela liminar, tanto nos embargos da Premium quanto na petição ratificadora dos réus, não há elementos novos ou relevantes que justifiquem a alteração da decisão. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária seguiu rigorosamente o disposto na Lei 9.514/1997, art. 26, estando a autora amparada pelo registro regular, e a via eleita — reintegração de posse — é adequada ao caso (Lei 9.514/1997, art. 30). Ademais, o risco de dano à atividade agrícola e a regularidade do procedimento justificam a manutenção da liminar.

Diante do exposto,
rejeito
o pedido de reconhecimento da legitimidade da Premium Negócios Imobiliários Ltda para integrar o polo passivo da presente demanda;
não acolho
os embargos interpostos por Premium Negócios Imobiliários Ltda., tampouco o pedido de revogação da tutela liminar formulado pelos réus em sua petição ratificadora, mantendo a decisão liminar de reintegração de posse.

Aguarde-se o prazo para impugnação à contestação, nos termos do CPC, art. 350.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito.
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à insurgência dos agravantes contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização (processo no. 1000133-41.2025.8.11.0107), deferiu medida liminar em favor da agravada Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A, determinando sua reintegração na posse do imóvel rural matriculado sob o no 316 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT, fixando o prazo de sessenta dias para desocupação voluntária pelos ora agravantes.

No recurso, sustenta-se, em essência, que haveria óbice ao cumprimento da decisão liminar por conta de alegada
coisa julgada arbitral, oriunda da Ação no. 0000440-32.2013.8.11.0107, promovida por PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra os próprios recorrentes, que teria reconhecido a nulidade da cadeia dominial que deu ensejo à constituição da garantia fiduciária em favor da agravada
.

Além disso, os agravantes apontam a existência de demandas conexas ou prejudiciais e, por fim, invocam o suposto direito de colheita de lavoura plantada sobre o imóvel.

Contudo, a análise detida dos autos demonstra, todavia, que nenhuma dessas alegações reúne suporte jurídico ou fático suficiente para infirmar a decisão agravada, tampouco para justificar a concessão da tutela recursal pretendida e/ou reforma do
decisum
impugnado.

A começar pela alegação de coisa julgada arbitral, na medida em que
a parte agravada não integrou o polo passivo da demanda processual arbitral invocada pelos recorrentes, nem participou da avença firmada entre estes e a empresa PREMIUM
.

Neste sentido, a sentença arbitral ali proferida limitou-se aos sujeitos do compromisso arbitral e, por imposição legal, não produz efeitos contra terceiros.

Nesse sentido, o artigo 31 da Lei no. 9.307/96 (Lei de Arbitragem) é claro ao dispor que:

"Art. 31.
A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os
mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário
e, sendo condenatória, constitui título executivo."

Em complemento, o artigo 506 do Código de Processo Civil remete à regra da relatividade dos efeitos subjetivos da coisa julgada, ao prescrever que:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.”

Portanto, à luz do arcabouço normativo aplicável verifica-se que os efeitos da decisão arbitral não alcançam à agravada, a qual, na condição de terceira estranha à lide submetida ao crivo do juízo arbitral, sequer teve ciência ou possibilidade de contraditório naquele procedimento, de modo que não se pode admitir que uma avença firmada em juízo arbitral — à qual a recorrida é completamente estranha — sirva como fundamento para questionar a validade de direito real regularmente constituído, isto em afronta aos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

A propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel registrado em nome do executado. Alegação de que a embargante teria logrado a transferência do bem para si em razão de sentença proferida no bojo de procedimento arbitral movido contra o proprietário. Improcedência do pedido. Inconformismo da embargante. Alegação de coisa julgada que deve ser afastada, uma vez que a sentença favorável obtida pela embargante em embargos de terceiros ajuizados anteriormente refere-se a dívida distinta, que não se encontrava garantida por caução. Crédito executado na ação de origem que se encontra garantido por caução locatícia devidamente registrada na matrícula do imóvel objeto da penhora, com averbação incluída em 12/09/2014, data anterior à mencionada sentença arbitral, que foi proferida em 17/04/2015 e jamais inserida na matrícula do bem. Exequente que é detentora de direito real de garantia sobre o imóvel, podendo perseguir seu direito de sequela independentemente da posterior transferência de propriedade do bem. Averbação da caução locatícia na matrícula do imóvel que confere publicidade ao ato, tornando-o oponível erga omnes.
Sentença arbitral, ademais, que produz efeitos apenas inter partes, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do artigo 506 do CPC.
Litigância de má-fé não configurada. Improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001808-94.2022 .8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 09/10/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. RECURSO SECUDUM EVENTUM LITIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual sua análise por esta instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar, apreciar ou rever outros termos ou atos processuais da demanda originária, sob pena de supressão de instância. 2.
A sentença condenatória deve alcançar somente as partes da relação processual, respeitando os limites subjetivos da coisa julgada, sem prejudicar terceiros, consoante art. 506 do CPC.
3. Embora as cotas condominiais sejam obrigações propter rem, o art. 779, I, do CPC, estabelece que o sujeito passivo na ação de execução de sentença deve ser a parte que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, onde lhe foi garantida a mais ampla oportunidade de defesa e de manifestação do contraditório, nos termos do devido processo legal. 4 . Ainda que o pagamento das quotas condominiais consubstancie obrigação propter rem, tem-se como inviável a inclusão de terceiro adquirente do imóvel no polo passivo da ação de execução de sentença arbitral, vez que não figura no título executivo judicial, tampouco participou da relação jurídico-processual instaurada entre juiz arbitral, autor e réu. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5544976-80.2022 .8.09.0024, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 25/03/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. DÉBITOS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO POR OUTRO COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O coproprietário que não integrou o polo passivo da ação de cobrança que tramitou perante a Justiça Arbitral não tem legitimidade para figurar como parte na fase de execução de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal (art. 779, I, do CPC/2015). 2.
A sentença condenatória proferida deve alcançar somente as partes da relação processual, respeitando os limites subjetivos da coisa julgada, sem prejudicar terceiros, consoante art. 506 do CPC.

Apelação cível desprovida."
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0289388-23.2015.8.09.0051, Rel. Des. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2a Câmara Cível, julgado em 09/02/2022, DJe de 09/02/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL
. ILEGITIMIDADE DE
PARTE NÃO INCLUÍDA NO PACTO
. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. 1-
Impossível a inclusão no polo passivo da demanda daquele que não participou do acordo anteriormente entabulado.
2- Não merecem acolhimento as razões contidas no agravo regimental, quando são reiteradas as suscitações já analisadas e suficientemente decididas com base em jurisprudência dominante do STJ e desta Corte, sem colacionar argumento novo convincente a possibilitar a modificação pretendida. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO."
(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 276530- 16.2015.8.09.0000, Rel. DES. CARLOS ESCHER, 4A CÂMARA CIVEL, julgado em 01/10/2015, DJe 1886 de 08/10/2015)

Ademais, e de forma ainda mais contundente, constata-se que a alienação fiduciária que deu ensejo à consolidação da propriedade em favor da parte agravada foi subscrita pelos devedores fiduciários em
26/06/2013
(Id. Num. 293622360 - Pág. 19), sendo regularmente registrada na matrícula no. 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT desde
10/07/2023
(Id. Num. 293622360 - Pág. 34).

De outro lado, infere-se que a averbação da existência da Ação Anulatória no. 0000440-32.2013.8.11.0107, com a qual os agravantes pretendem macular a operação fiduciária, somente foi realizada em
09/05/2014
, ou seja, quase dez meses após o registro da garantia.

A propósito:

Ademais, conquanto a Ação Anulatória no. 0000440-32.2013.8.11.0107 tenha sido ajuizada em
27/05/2013
, antes, pois, da constituição da garantia, há sérias chances de que quando do ajuizamento da demanda os devedores fiduciários José Martins e sua esposa Angelita Ribeiro Stieven, requeridos na demanda anulatória, já estivessem em tratativas com a ECO para contratação dos créditos e constituição da garantia que redundou na demanda de reintegração de posse da qual foi tirado o presente recurso, isso tendo em vista a envergadura da obrigação financeira contraída, bem como porque o instrumento particular e respectivas CPR-Fs são datadas de
29/05/2013
.

Destarte, se mostra plausível possível colusão entre as partes da demanda mirando fraudar o adimplemento das obrigações contraídas perante a ECO, isso porque a diferença de datas entre o ajuizamento da demanda anulatória e a contratação do crédito e garantia é de apenas
dois dias
. Além disso, também pesa como suspeito o ulterior redirecionamento da demanda de nulidade da Justiça Comum ao Juízo Arbitral, assim como os estranhos teor do acordo firmado entre as partes e conseguinte sentença arbitral homologatória (Id. 299018364).

Em suma, todas estas coincidentes e estranhas circunstâncias denotam séria dúvida quanto à idoneidade da indigitada coisa julgada oriunda da demanda de nulidade posteriormente remetida e sentenciada por juízo arbitral, o que, por certo, ainda será devidamente ponderado e analisado pelo juízo de origem com esteio em ampla dilação probatória a fim de verificar o que de fato ocorreu.

Outrossim, reforça a ausência de probabilidade dos argumentos da parte requerida recorrente o fato de que
a consolidação da propriedade fiduciária foi protocolada em 07/07/2023 e averbada na matrícula em
03/01/2024
(Id. Num. 293622360 - Pág. 38),
antes da

assinatura da sentença homologatória subscrita pelo Juízo Arbitral em 06/03/2025
; vide data de assinatura do árbitro no Id. 299018364)
, ou seja, a sentença é posterior a conversão da propriedade imobiliária para o credor fiduciário.

Ademais,
a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de São Paulo na seara da demanda anulatória processo número 1001177-12.2024.8.26.0011 (Id. 299018365), ajuizada por JOSE MARTINS PINHO contra a ECO SECURIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, em que se questionava a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, foi no sentido de
improcedência
dos pedidos, reconhecendo expressamente que
“os documentos juntados pela ré atestam que foram observados todos os requisitos da Lei no 9514/1997, ou seja, não houve qualquer vício no procedimento de execução extrajudicial do imóvel de matrícula no 316 do 1o Registro Imobiliário da Comarca de Nova Ubiratã/MT”
(sic).

Ou seja, foi atestada judicialmente a regularidade do procedimento de excussão extrajudicial do imóvel objeto da demanda, o que reforça a regularidade da ação de reintegração de posse da propriedade fiduciária originária.

Deste modo, nada há, ao menos do que até agora consta nos autos, que comprometa a higidez do procedimento de consolidação, realizado conforme os ditames da Lei no. 9.514/97, em especial os artigos 26 e 27, frisando-se que a alienação fiduciária em garantia constitui, por força de lei, direito real sobre coisa imóvel e, uma vez aperfeiçoada mediante registro, reveste-se dos atributos da oponibilidade
erga omnes
, eficácia plena e presunção de legitimidade.

De outra feita, a narrativa de que a agravada agiu com temeridade ao aceitar o imóvel como garantia revela-se destituída de respaldo, na medida em que, à época da constituição da alienação fiduciária, inexistia qualquer informação registral que indicasse o risco ou litígio sobre a titularidade do bem.

Assim, o negócio jurídico encontra-se aparentemente coberto pela proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao ato jurídico perfeito, tal como previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

De outra feita, igualmente improcede a alegação de que a existência de demandas paralelas ou conexas — tais como a mencionada ação anulatória ou embargos de terceiro — implicaria a suspensão do cumprimento da decisão liminar de reintegração.

Nenhuma dessas demandas foi reconhecida como prejudicial externa, tampouco foi demonstrada a existência de decisão judicial que suspendesse os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária ou impedisse a imissão da agravada na posse do bem.

Cumpre destacar, inclusive, que os pedidos de tutela de urgência deduzidos nessas ações foram indeferidos, como é o caso dos Embargos de Terceiro no. 1000321-68.2024.8.11.0107, que tramitam perante a mesma vara de origem. Igualmente, a primeira ação anulatória mencionada já foi julgada improcedente, conforme consta dos autos e já afirmado acima.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSOLIDAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA NAQUELE FEITO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A despeito do alegado pelo agravante, de que teria ajuizado demanda tendente a anular a consolidação da propriedade, a liminar pleiteada na anulatória foi indeferida. Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito naquela ação, em relação à ausência de notificação. 2- Conforme entendimento deste TJ, “o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura ‘ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome’.” (N.U 1022205-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10131241620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DEVEDOR CONSTITUIDO EM MORA –
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA REGULARMENTE CONSTITUIDA EM FAVOR DO BANCO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LEI 9.514/97
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o art. 30 da Lei no 9.514/97, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” No caso, considerando que o credor fiduciário notificou devidamente a parte requerida e realizou a averbação da consolidação da propriedade às margens da matrícula, a reintegração liminar da posse é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10172106420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

Prosseguindo, quanto à alegação de que os agravantes teriam direito de colheita de lavoura existente no imóvel, verifica-se que tal fundamento igualmente carece de base fática e jurídica, isso porque, consoante relatado nos autos, os recorrentes realizaram o plantio da safra de milho em
fevereiro de 2025
, mesmo cientes da consolidação da propriedade fiduciária em favor da agravada, formalizada no CRI de Nova Ubiratã em
03/01/2024
.

Neste contexto, tal conduta revela nítido comportamento doloso dos agravantes, que, mesmo sem qualquer respaldo jurídico para manutenção da posse, realizaram plantio em imóvel cuja propriedade sabidamente não mais lhes pertencia, com o único objetivo de dificultar a execução da decisão judicial de reintegração e postergar sua saída do imóvel.

Em razão disso, não há que se falar em boa-fé ou em acessão produtiva apta a ensejar direito de retenção, destacando-se que o artigo 1.255,
caput
, do Código Civil dispõe expressamente que “
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”
.

De outra feita, a argumentação dos agravantes acerca do alegado prejuízo decorrente da perda da colheita, além de juridicamente inviável, encontra-se superada faticamente, isso porque, conforme noticiado na contraminuta recursal, à reintegração na posse foi efetivada em
09/07/2025
, e conforme informado,
o imóvel encontrava-se desocupado
e
sem qualquer cultivo no momento da diligência
, esvaziando-se, assim, qualquer alegação de
periculum in mora
.

Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito invocado e inexistente risco concreto de dano de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no Id. 294154358.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025